Tribunal: STJ
Processo: 0011676-28.2019.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2609517 - SP (2024
/0128773-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: J S R
ADVOGADO
: RUDINELIO DE OLIVEIRA PEREIRA - SP359594
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47603304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:35:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: cb69311e-e4b5-45f3-9f11-02e8b069c65a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2609517 - SP (2024
/0128773-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: J S R
ADVOGADO
: RUDINELIO DE OLIVEIRA PEREIRA - SP359594
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por J S R contra acórdão
oriundo da Sexta Turma desta Corte, de minha relatoria, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMAS DISTINTAS.
TESE DE OFENSA AOS ARTIGOS 370, §1o, DO CPP E 215-A DO CP NÃO
PREQUESTIONADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE
DA SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO
NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. FREQUÊNCIA COM QUE OS FATOS
FORAM PRATICADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47603695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:41
Código de Controle do Documento: 039082dc-9297-4d53-96e1-b49231a5e60a

1. A tese de violação aos artigos 370, §1o, do CPP e 215-A do CP não foi
debatida de forma específica na origem e não houve a oportuna provocação
do exame da
por meio de embargos de declaração, sendo patente
quaestio
a falta de prequestionamento. Incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356
/STF.
2. A desconstituição das premissas adotadas na origem, para acolher o
pleito absolutório formulado pela parte recorrente, demandaria ampla
incursão no conjunto fático-probatório constante dos autos, o que
sabidamente é incompatível com a via estreita do recurso especial, ante o
óbice da Súmula 7 desta Corte.
3. “Agiu de modo acertado o Tribunal a quo, diante da nítida frequência com
que os fatos foram praticados, ao fixar a fração de 2/3 para o
(AgRg no HC n.
recrudescimento da reprimenda pela continuidade delitiva”
896.336/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/9/2024
18/9/2024
4. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições no
acórdão embargado, requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanado o
vício apontado (e-STJ fls. 489-504).

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Documento eletrônico VDA47603695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:41
Código de Controle do Documento: 039082dc-9297-4d53-96e1-b49231a5e60a

Relator
Documento eletrônico VDA47603695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:41
Código de Controle do Documento: 039082dc-9297-4d53-96e1-b49231a5e60a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0128773-8
AREsp 2.609.517 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00116762820198260050 116762820198260050 1167628201982600508322019
8322019
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J S R
ADVOGADO
: RUDINELIO DE OLIVEIRA PEREIRA - SP359594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J S R
ADVOGADO
: RUDINELIO DE OLIVEIRA PEREIRA - SP359594
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542245515614320890320@
2024/0128773-8 - AREsp 2609517 Petição : 2025/0042844-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47595751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:13:15
Código de Controle do Documento: 11353509-BCEB-4C09-AD80-BFA056D581C1